Tribunal: STF
Processo: CJ 6833
Classe: CJ
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL E JUÍZES A ELE NÃO VINCULADOS. COM O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR OS CONFLITOS DE JURISDIÇÃO ENTRE TRIBUNAL E JUÍZES A ELE NÃO VINCULADOS PASSOU AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 105, I, 'D'). AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APENAS SE RESERVOU ESSA COMPETÊNCIA, QUE LHE ERA ATRIBUÍDA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL PRECEDENTE, ATÉ A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE DEU EM 07.04.1989. CONFLITO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.